Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 1.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990.
2. A realização de excessivas ligações telefônicas, no total de 17, em menos de 36 horas, durante dia e noite, para oferta de serviços configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade do consumidor a subsidiar reparação por danos morais, nos termos do art. 5o, incisos V e X da CRFB/1988, não sendo razoável imputar ao consumidor a obrigação de recorrer a meios de bloquear tais ligações, notadamente porque originadas de linhas telefônicas diversas. Precedente: acórdão n.o 1618478.
3. O valor arbitrado de R$ 1.000,00 se mostra suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela consumidora, sem, contudo, implicar em seu enriquecimento sem causa.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.